Tribunal: TJSP
Processo: 0085539-58.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e restituição em dobro – Cobrança de resíduos de submedidores em faturas de fornecimento de água – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Possibilidade de cobrança prevista no art. 5° da Lei Municipal de Guarulhos no 4.650/94 – Perícia realizada nos autos que concluiu

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e restituição em dobro – Cobrança de resíduos de submedidores em faturas de fornecimento de água – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não acolhimento – Possibilidade de cobrança prevista no art. 5° da Lei Municipal de Guarulhos no 4.650/94 – Perícia realizada nos autos que concluiu pela regularidade do hidrômetro instalado no imóvel da parte – Valores questionados referem-se à diferença de volume entre o medidor principal e os submedidores individuais, o que corresponde ao consumo da área comum do condomínio e que deve, portanto, ser rateada entre as unidades, conforme autorização legal – Ausência de prova de cobrança indevida – Inconstitucionalidade da norma municipal não verificada – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – Improvimento do recurso.